Tribunal: TJSP
Processo: 2101594-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação Civil Pública - Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a 13a Câmaras de Direito Público - Resolução no 623/2013, art. 3o, I, itens I.7 e I.10 - Remessa dos autos para redistribuição - RECURSO NÃO CONHECIDO.